Tribunal: TJBA
Processo: 8054740-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054740-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVADO: VALTER JOSE ADRIANO

Advogado(s)
:
LINSMAR MOREIRA MONTEIRO, TIAGO SANTOS DE MATOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT TÉCNICO. CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência para suspender os descontos referentes ao equacionamento de déficit técnico nos proventos de aposentadoria de VALTER JOSÉ ADRIANO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento acarreta a perda do objeto do Agravo Interno interposto contra decisão liminar; (ii) determinar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da suspensão dos descontos de contribuição extraordinária em plano de previdência complementar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento de mérito do Agravo de Instrumento pelo colegiado substitui a decisão monocrática precária, o que enseja a perda superveniente do objeto do Agravo Interno.

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A existência de discussão jurídica relevante sobre a regularidade da apuração do déficit técnico e a responsabilidade da patrocinadora fundamenta a probabilidade do direito do beneficiário.

O caráter alimentar dos proventos de aposentadoria configura o perigo de dano, justificando o sobrestamento das cobranças para resguardar a subsistência do assistido durante a instrução processual.

A reversibilidade da medida garante a proteção à entidade de previdência, que poderá reaver os valores em caso de futura improcedência da demanda, mediante cobrança administrativa ou compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

O julgamento de mérito do Agravo de Instrumento acarreta a perda de objeto do Agravo Interno interposto contra decisão que apreciou o efeito suspensivo.

É cabível a suspensão de descontos extraordinários para equacionamento de déficit em previdência complementar, em sede de tutela de urgência, quando houver controvérsia sobre a regularidade do débito e risco à subsistência do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8010341-60.2025.8.05.0000, que tem como agravante
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
o e agravado
VALTER JOSE ADRIANO.

Acordam os Desembargadores integrantes de uma das Turmas Julgadoras da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste Acórdão, em
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, julgando
PREJUDICADO o Agravo Interno
.